Tribunal: STF
Processo: RE 88500
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
PENA. CONCURSO FORMAL. CALCULO DO AUMENTO (CRITÉRIO). O CALCULO DA
MAJORAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA DEVE INCIDIR SOBRE A PENA TOTAL
QUE O JUIZ FIXARIA SE NÃO HOUVESSE ESTE AUMENTO, E NÃO SOBRE A
PENA-BASE SIMPLESMENTE (PRECEDENTE: RECR N. 86.032-SP). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO).